Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700511-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Transformo em diligência. Intime-se a parte apelada para regularizar sua representação processual, na forma do art. 76, caput, do CPC, haja vista que a procuração apresentada ao ID 26486684 expirou sua validade. Cumpra-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora